Tribunal: TJDFT
Processo: 0708469-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APTIDÃO FÍSICA. TESTE. GRAVAÇÕES. CANDIDATO. ACESSO. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. PRERROGATIVA LEGAL. NEGATIVA. ILEGALIDADE.

1. O art. 42-A, caput e parágrafo único, da Lei Distrital n. 4.949/2012 determina a obrigatoriedade de gravação das provas físicas realizadas em concursos públicos distritais. Os referidos dispositivos ainda asseguram aos candidatos o acesso a essas gravações em tempo hábil para o exercício do direito à impugnação da prova física durante o prazo estipulado no edital normativo do concurso público.

2. A negativa de disponibilização da gravação do teste físico realizado para ingresso em concurso público viola o princípio da publicidade dos atos administrativos e cria dificuldade indevida para a interposição de recurso e acesso ao Poder Judiciário.

3. Remessa necessária desprovida.